Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COMPRAS CONTESTADAS. QUANTIA ESTORNADA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não houve o estorno integral da quantia contestada, porquanto os valores lançados na fatura de janeiro de 2024 estão incorretos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade do estorno e do parcelamento automático efetivado pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Frente ao documento de ID 69632936, defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, o recorrente solicitou o cancelamento de duas compras, efetivadas em novembro de 2023, porquanto descobriu que foram feitas em sites fraudulentos. No entanto, na fatura de dezembro de 2023, houve o lançamento da primeira parcela de uma das compras (R$ 6,60) e o valor integral da outra (R$ 286,28), conforme ID 69073379, pág. 18.
7. Na fatura de janeiro de 2024 (ID 69073379, pág. 25), por sua vez, verifica-se que os débitos do mês totalizam R$ 716,27 (R$ 9,73 + R$ 120,00 + R$ 78,66 + R$ 31,95 + R$ 58,59 (9 x 6,51) + R$ 279,09 + R$ 28,35 + R$ 108,34 + R$ 1,56) e os créditos totalizam R$ 1.822,43 (R$ 286,28 + R$ 65,19 + R$ 286,28 + R$ 6,60 + R$ 1.000,00 + R$ 0,12 + R$ 8,06 + R$ 169,90). Nesse ponto, cabe apontar que houve o lançamento das nove prestações restantes da compra parcelada e o estorno duplicado da quantia contestada (R$ 286,28 + R$ 65,19 + R$ 286,28 + R$ 6,60 = R$ 644,35). Além disso, o recorrente pagou apenas R$ 1.000,00 do total da fatura anterior (ID 69073379, pág. 25), que fechou em R$ 1.411,03. Ou seja, deixou de pagar valores que ultrapassam a soma das compras contestadas (R$ 286,28 + R$ 6,60 = 292,88), ensejando a incidência de encargos de crédito rotativo (R$ 9,51 – ID 69073379, pág. 24). Deste modo, os créditos foram utilizados, em primeiro lugar, para quitar o valor da fatura anterior, restando R$ 411,40 a serem utilizados para adimplir os débitos da fatura de janeiro (R$ 1.822,43 – R$ 1.411,03 = R$ 411,40). Assim, subtraindo-se os créditos (R$ 411,40) dos débitos (R$ 716,27 + R$ 9,51 = R$ 725,78), a fatura fechou corretamente em R$ 314,38 (ID 69073379, págs. 24 e 22). Pelo exposto, não há incorreção na fatura impugnada.
8. Na fatura de fevereiro de 2024, o recorrido lançou os valores que haviam sido estornados em duplicidade (R$ 286,28 + R$ 6,60 = 292,88, ID 69073379, pág. 32), a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrente, de modo que a fatura fechou em R$ 1.358,55 (ID 69073379, pág. 29). Tal débito, contudo, foi pago apenas parcialmente (R$ 825,33), conforme indicado na fatura de março (ID 69073379, págs. 38 e 39), dando azo ao financiamento de R$ 533,22. Em abril, houve o pagamento tempestivo de parte da fatura e o restante foi pago após o vencimento (ID 69073379, pág. 46). Nesta fatura foi incluído parcelamento automático da quantia anteriormente inadimplida (ID 69073379, pág. 46).
9. Constata-se, assim, que houve o estorno integral da quantia contestada, bem como que os parcelamentos automáticos efetivados tiveram origem no inadimplemento de faturas pelo recorrente, não havendo que se falar na existência de danos materiais ou morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1930850.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça deferido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930850, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.